Tribunal: STF
Processo: AI 816792
Classe: AI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Onofre Teixeira, representado por Maurício Alfredo Teixeira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO EXISTE A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. 1. O dever do Estado de custear as despesas de internação de paciente, com risco de morte, em UTI privada, somente existe quando inexistir leito de UTI disponível na rede pública. 2. Não é lícito ao usuário dos serviços de saúde firmar contrato com a rede hospitalar privada, com vistas a obrigar ao Poder Público o pagamento das despesas correspondentes. 3. Agravo provido. decisão reformada.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 196 da Constituição da República. Alega-se que a controvérsia cinge-se à necessidade, ou não, de comprovação cabal acerca da negativa de internação por parte do Estado, inexistindo pretensão de reexame de fatos e provas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou, in verbis:



    “Quando da decisão do pedido de tutela antecipada, fiz uma análise profunda de todos os fundamentos do recurso, dessa forma, julgo o mérito do presente agravo, adotando as mesmas razões de decidir que utilizei na decisão de fls.157-167. 



    O Agravado foi prontamente atendido na Rede Pública (Hospital Regional de Samambaia), tão logo acometido do AVC. Por decisão da família, foi internado na UTI do Hospital Anchieta, sem antes ser inscrito na central de regulação de leitos do Sistema Único de Saúde.



    Nada há nos autos que comprove ter havido negativa de prestação de saúde a tempo e modo por parte do Agravante. Antes, há confissão do Agravado de que fora previamente atendido na Rede Pública e, por decisão da família, internado em leito privado.



    Ademais, não há qualquer decisão judicial ou administrativa prévia à internação, que permitisse a ele se internar nos leitos da rede privada e, posteriormente, exigir do Estado a cobertura das despesas.



    Este ponto é da maior importância porque é de conhecimento notório e público que o Distrito Federal tem um número de leitos na Rede Pública, que, às vezes, se torna insuficiente para o atendimento de toda a demanda. Para resolver tal problema, o Agravante mantém convênios com a Rede Privada, com vistas à disponibilização de leitos naqueles nosocômios a preços compatíveis com o orçamento da saúde público. No momento em que os pacientes se arvoram em escolher o hospital de sua preferência, na tentativa de fazer o Distrito Federal pagar toda a conta, desrespeitam todas as regras previstas na Constituição Federal e nas leis, para o atendimento da saúde pública, além de causar um forte desequilíbrio nas contas públicas. Afinal, violam o princípio da economicidade, que deve sempre permear os atos administrativos.



    Os autos demonstram, de forma inequívoca, a necessidade/de internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, em razão da gravidade de seu estado de saúde. Assim, não tenho dúvidas de que é direito incontestável do autor o fornecimento de leito de UTI necessário ao tratamento da doença que a acomete.



    Porém, a alegação do Agravado de que não havia leitos disponíveis em UTI na rede pública hospitalar e nos hospitais particulares contratados pela Secretária de Saúde do Distrito Federal não ficou comprovada e, mesmo que o estivesse, não poderia firmar contrato com a rede privada e apenas enviar a despesa para ser paga com os recursos públicos, sob pena de gerar uma completa balbúrdia nas contas públicas.”



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.889-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A intervenção cirúrgica sob as expensas do Estado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (…). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 746.380-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.3.2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente